Tribunal: TJSP
Processo: 1011492-81.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011492-81.2017.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante REDE DOR SÃO LUIZ S/A UNIDADE ASSUNÇÃO(HOSPITAL
ASSUNÇÃO), é embargada GERACINA RODRIGUES RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011492-81.2017.8.26.0161/50000 -Voto no 4719
2
VOTO No 4719
PROCESSO No: 1011492-81.2017.8.26.0161/50000
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL
EMBGDO: GERACINA RODRIGUES RAMOS
EMBGTE: REDE DOR SÃO LUIZ S/A UNIDADE ASSUNÇÃO (HOSPITAL
ASSUNÇÃO)
RELATOR(A): MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC inexistentes. Interposição do recurso com finalidade de
reanálise do mérito e prequestionamento. Controvérsia
recursal que foi devidamente enfrentada no julgado.
Embargos rejeitados.
I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido nestes
autos.
Em apertada síntese, justifica a embargante o cabimento dos presentes embargos
diante de suposta omissão e obscuridade do julgado em relação à procedência do
pleito de produção antecipada de provas e aplicação do artigo 5o, inciso X, da CF.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o fim de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício, ou a requerimento, ou
corrigir erro material.
No mais, o embargante pretende enquadrar como obscuridade casos em que a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade
não se confunde com a obscuridade.
O manejo destes embargos, em verdade, tem nítido propósito de reformar o julgado
para obter outra decisão que lhe seja favorável; tal pretensão não se coaduna com a
natureza dos embargos, cuja infringência só se manifesta de forma reflexa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011492-81.2017.8.26.0161/50000 -Voto no 4719
3
III DISPOSITIVO
Destarte, REJEITO os embargos de declaração, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais invocados, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator